Tribunal: TJMT
Processo: 1011851-98.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recursos Inominados: 1011851-98.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Recorrentes: JOAQUIM BORGES SAMPAIO NETO e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
Recorridos: JOAQUIM BORGES SAMPAIO NETO e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/05/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. TEORIA DE REDUÇÃO DO MÓDULA DA PROVA. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de ação na qual o demandante postula indenização por danos morais e materiais, em razão da violação de sua bagagem e furto de objetos que estavam no seu interior.
2. Narra o consumidor que contratou o voo com trecho de Campinas/SP -> Cuiabá/MT, a ser realizado no dia 10/03/2021, considerando que o mesmo retornava de uma viagem ao Paraguai – Cidade Del Leste -. Contudo no desembarque, obteve conhecimento que a sua havia sido danificada e objetos foram furtados do seu interior.
3. O Recorrente/Recorrido JOAQUIM BORGES SAMPAIO NETO diante do ocorrido confeccionou Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) – ID 116533543 - onde narra a ausência de 2 (dois) aparelhos smartphone Iphone 12 PRO MAX 256GB MGCN3LL/A PACIFIC BLUE A2342, e 1 (um) perfume Essencial – NATURA.
4. Os aparelhos celulares somam a monta de US$ 2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte dólares), que convertidos de forma contemporânea equivalem a R$ 16.295,06 (dezesseis mil duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos), conforme nota fiscal (ID 116533542) emitida na Ciudade del Leste, Alto Parana, Paraguai, em 08/03/2021.
5. Não há nos autos cupom fiscal que demonstre a aquisição do perfume referido na exordial.
6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
7. Não comporta acolhimento a tese de que as disciplinas ditadas pela Convenção de Varsóvia (Convenção de Montreal) e pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.o 7.565/86) devem ser aplicadas em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, o tratado, ao ser internalizado, adquire em nosso ordenamento jurídico força de lei ordinária, e como tal, não subsiste à Lei n.o 8.078/90, como lei posterior específica destinada a tutelar os interesses do consumidor, expressa como garantia fundamental (art. 5.o, inc. XXXII, CF), inclusive a alegada Convenção.
8. Nesse contexto, restando incontroversa a violação da bagagem despachada, faz jus o consumidor a restituição dos valores comprovadamente gastos com os produtos adquiridos em data contemporânea a viagem, ou seja, os aparelhos celulares no valor de 16.295,06 (dezesseis mil duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos) e 01 (um) perfume.
9. Análise do dano material que deve se dar à luz da Teoria da Redução do Módulo da Prova. O consumidor logrou produzir a prova que estava ao seu alcance, bem ainda quando suas alegações se apresentem verossímeis, levando-se em consideração as regras de experiência comum. Há, no caso, elementos que permitem concluir pela ocorrência do furto de seu perfume, conforme relatado na inicial, considerando que é bem de uso pessoal, além disso não é crível que pessoas costumem guardar notas fiscais anos a fio de bens adquiridos principalmente em se tratando de cosméticos e perfumaria.
10. Noutro giro, é cediço que a violação de bagagem, e furto dos pertences, aliado ao descaso com que foi tratado o consumidor, a despeito da tentativa de resolução do problema na seara administrativa, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral.
11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do Código de Processo Civil e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
14. Sentença parcialmente reformada.
15. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011851-98.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAQUIM BORGES SAMPAIO NETO - CPF: 054.433.151-61 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022